Tribunal: TJSP
Processo: 2057693-78.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo – Pleito para fixação dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, §

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO – Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo – Pleito para fixação dos honorários advocatícios – Legitimidade recursal – Honorários que, segundo o art. 23, da L. no 8.906/94, pertencem ao advogado – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC – Decisão agravada que apenas determinou o cumprimento do Código de Processo Civil, não comportando nenhuma correção.

Agravo desprovido.